Tribunal: TJDFT
Processo: 0719494-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719494-69.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOSÉ CAVALCANTE MELO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA MAGDALENA DE FÁTIMA ESTEVES DOS ANJOS RECORRIDO: RAUL TORRES DOS REIS NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL RURAL. PREÇO FIXADO EM CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR. SUPERVENIENTE CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM RELAÇÃO AO IMÓVEL. LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA. REQUISITO ESSENCIAL PARA A VALIDADE. REDUÇÃO DO PREÇO. NOVAÇÃO. QUITAÇÃO INTEGRAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR EXCESSIVO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. A reprodução de trechos da impugnação aos embargos à execução, em reforço aos argumentos deduzidos nas razões da apelação, não caracteriza falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes, com as alegações especificamente voltadas para atacar o ato judicial, para justificar o pedido de reforma. Preliminar rejeitada. 2. A escritura pública de compra e venda era formalidade essencial para a validade do negócio jurídico, uma vez que, em razão do valor, o contrato por instrumento particular era inválido para transferência da propriedade imobiliária, nos termos do artigo 108 do Código Civil, não tratando sua lavratura de simples adimplemento de obrigação estipulada no contrato inicialmente firmado por instrumento particular, senão observância de formalidade essencial ao negócio jurídico realizado. 3. Houve novação, nos termos do inciso I do artigo 360 do Código Civil, quanto ao preço e à garantia do negócio, em razão do fato superveniente à celebração do contrato de compra e venda por instrumento particular, consistente na existência de ação anulatória da matrícula do imóvel e suscitação de dúvida no registro de imóveis, mesmo assim as partes, para manterem firme o negócio, renegociaram o preço para reduzi-lo, a fim de excluírem a parcela remanescente, ficando prejudicada a oferta de garantia real para assegurar seu pagamento. 4. A validade e eficácia da quitação integral concedida em escritura pública de compra e venda prepondera, quando a presunção de veracidade não é desfeita pelos elementos de prova coligidos na instrução processual. 5. A novação da obrigação para redução do preço e a posterior quitação integral outorgada com o pagamento do preço renegociado na escritura pública excluem a existência do débito em relação à diferença do preço maior inicialmente estipulado no contrato de compra e venda por instrumento particular, o qual aparelha a ação de execução, tornando nula a execução pela ausência de título de obrigação certa, líquida e exigível nos termos do inciso I do artigo 803 do mesmo Código. 6. Os honorários advocatícios de sucumbência, para serem apreciados no processo, não dependem de prévia provocação das partes, pois se trata de questão cognoscível de ofício pelo órgão julgador, tendo em vista que se encontra prevista e disciplinada em lei como consectário da condenação empreendida na resolução do processo, de acordo com o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil. 6.1. A fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em percentual sobre o valor da causa, importará em montante exagerado e desproporcional com a complexidade da causa e o trabalho realizado, o que não se coaduna com o princípio da razoabilidade e importará em fonte de enriquecimento sem causa aos patronos do apelado, o que é vedado pelo artigo 884, caput, do Código Civil, sendo possível o arbitramento equitativo na forma do artigo 85, §§ 8o, do Código de Processo Civil. 7. Apelação conhecida e não provida. Honorários advocatícios de sucumbência modificados de ofício. Honorários recursais majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 112, 113 e 361, todos do Código Civil, defendendo que é necessário para a caracterização da novação o ânimo de novar e não a mera presunção que foi reconhecida no acórdão. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 783, 784 e 786, todos do Código de Processo Civil, afirmando que constitui título executivo o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, sendo que a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e TJSP, a fim de demonstrá-la. Pede a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (ID 64948344). Em contrarrazões, o recorrido requer a fixação de honorários recursais (ID 66805594). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 112, 113 e 361, todos do Código Civil, 783, 784 e 786, todos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, acerca da novação válida realizada entre as partes e sobre a ausência de título de obrigação certa, líquida e exigível, o acórdão consignou que “reconhecida a novação da obrigação em relação ao preço definido inicialmente no contrato por instrumento particular, quando as partes promoveram a lavratura da escritura pública de compra e venda pura e simples do imóvel com outorga da quitação integral, e não desfeita a presunção de veracidade derivada desse ato negocial, inegável que não existe débito para ser exigido do embargante em relação ao primitivo contrato de compra e venda por instrumento particular, o qual aparelha a ação de execução n. 0714123-27.2023.8.07.0020, que lhe move o embargado. Em consequência dessa compreensão, é evidente que a execução não se funda em título de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil, sendo, portanto, nula, de acordo com o inciso I do artigo 803 do mesmo Código. Por esse motivo, a extinção da execução foi inevitável” (ID 63890990). Além disso, descabe dar curso ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.633.646/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Por fim, quanto aos pedidos de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, formulado pelo recorrente, e de fixação de honorários recursais, formulado pelo recorrido, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020